Tribunal: TJPA
Processo: 0877924-33.2018.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0877924-33.2018.8.14.0301

PARTE AUTORA: JOSE BARROS DA SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP

IMPETRADO: SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES - SETRAN, SECRETÁRIO ESTADUAL DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PARÁ - SETRAN/PA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA INABILITADA.

DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE TERIA APRESENTADO O DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O writ of mandamus pressupõe a demonstração prévia, na inicial e prova pré-constituída, da alegada afronta a direito líquido e certo, sem o que não há como prosperar o pedido. Não se admite dúvidas ou ilações e os fatos e as situações devem ser comprovados, de modo a se tornarem precisos e incontroversos, concentrando a discussão apenas no campo da aplicação do direito. Por ser o mandado de segurança ação de rito sumário, baseia-se, fundamentalmente, na prova documental exibida de plano pelo impetrante e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

2.

Ao compulsar os autos, verifico que o impetrante não juntou cópia dos documentos apresentados para a sua habilitação no certame, razão pela qual deixou de comprovar o seu direito líquido e certo de permanecer no procedimento licitatório.

3.

DENEGO A SEGURANÇA
por não vislumbrar o direito líquido e certo do Impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo De Noronha Tavares.

RELATÓRIO

JOSÉ BARROS DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP
impetra
MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO LIMINAR
em face de ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PARÁ – SETRAN/PA
.

A impetrante informa que é pessoa jurídica de direito privado, que atua no ramo da construção civil, participou de processo licitatório no âmbito da Secretaria de Transportes do Estado do Pará – SETRAN/PA, por meio da concorrência 044/2018.

Informa também que a Comissão de Licitação subordinada ao Impetrado, inabilitou a Impetrante sob a seguinte alegação:

[...] sua certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CRE-PA, a data do Capital é 22/11/2017 e o seu Capital foi alterado para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em 21/08/2018, desta forma tornando sua Certidão do CREA-PA sem validade, conforme descrito na mesma em informações / Notas parágrafo terceiro, sendo assim não cumpriu o subitem 7.3.1.1 do Edital e ainda, não comprovou sua capacidade Técnica Operacional e Profissional, conforme exigências contidas no Edital nos itens 7.3.1 e 7.3.2 [...].

Alega que a decisão atacada não deve permanecer, pois fere de morte princípios regentes das licitações, tais quais a busca pelo melhor preço, proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz que a inabilitação com fulcro na diferença do capital constante na certidão da Junta Comercial do Estado do Pará e da certidão do CREA-PA se mostra totalmente desarrazoada, sendo contrária a jurisprudência de nossos Tribunais.

Sustenta que no que diz respeito ao segundo fundamento de sua inabilitação, a não comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional, apresentou a documentação exigida pelo edital.

A autoridade coatora prestou informações em ID. 2031129. Afirma que o impetrante pretende rever os critérios legitimamente adotados pela Administração Pública; que é dever dos participantes e da Administração Pública o respeito ao princípio da vinculação ao edital.

Informa que o impetrante omite que a questão relativa à diferença do capital constante na certidão da Junta Comercial do Estado do Pará e o da certidão do CREA-PA já havia sido afastada na Manifestação Jurídica 491/2018, elaborada pela Consultoria Jurídica da SETRAN. Asseverando que a inabilitação foi mantida em decorrência da não comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional, pois a licitante apresentou ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA sem registro no CREA/PA, em descumprimento aos subitens 7.3.1.1 e 7.3.1.2.

Pugnou a manutenção do indeferimento da liminar e pela denegação da segurança, vez que inexistente a violação a direito subjetivo da impetrante.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 2083826).

O Ministério Público de 2º exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e denegação da segurança (ID 2142206).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço o
mandamus
.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5°, apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por habeas data ou habeas corpus, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública.

Tais pressupostos se caracterizam como direito fundamental de todo cidadão.

Nesses termos, resta evidente que, este remédio tem em sua gênese, o freio ao Estado, quanto às suas ações ou muitas vezes omissões, que possam prejudicar o indivíduo, ou um grupo, tornando esta relação frágil e desequilibrada. Contudo, o impetrante deve demonstrar em juízo, através de prova documental pré-constituída, e pressupostos constitucionais da segurança pedida, para garantir a proteção que busca perante o Poder Judiciário.

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de mandado de segurança." (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ªed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p.34)

Assim considerando, toda classe de direitos pode ser amparada pelo writ, desde que o titular seja capaz de demonstrar-lhe a sua existência, através da prova dos fatos, que o tornam incontroverso, revestido da condição de que o faz certo e incontestável, de modo a ser amparada pela via procedimental sumária, própria do Mandado de Segurança.

Fundamenta-se o presente writ em dois argumentos principais: 1) diferença do capital constante na certidão da Junta Comercial do Pará e o da certidão do CREA-PA não invalida este último documento; e 2) o impetrante deixou de comprovar a Capacidade Técnica Operacional e Profissional.

Segundo o impetrante, a Comissão de Licitação subordinada ao Impetrado, inabilitou a Impetrante sob a seguinte alegação:

[...] sua certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CRE-PA, a data do Capital é 22/11/2017 e o seu Capital foi alterado para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em 21/08/2018, desta forma tornando sua Certidão do CREA-PA sem validade, conforme descrito na mesma em informações / Notas parágrafo terceiro, sendo assim não cumpriu o subitem 7.3.1.1 do Edital e ainda, não comprovou sua capacidade Técnica Operacional e Profissional, conforme exigências contidas no Edital nos itens 7.3.1 e 7.3.2 [...].

No entanto, a Manifestação Jurídica nº 491/2018, exarada pela Consultoria Jurídica da SETRAN, juntada em ID. 2031130 – págs. 72 a 78, afirmou que a diferença do capital constante na certidão da Junta Comercial do Pará e o da certidão do CREA-PA não é motivo idôneo para ensejar a inabilitação, consistindo em mera irregularidade, vez que o documento cumpre a sua finalidade legal. Transcrevo o texto:

Desta forma:

1. Quanto a exigência do Subitem 7.3.1.1, entendo com fulcro na jurisprudência pátria colacionada nos autos pela própria recorrente que a apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA desatualizada em relação a seu capital social, por tratar-se de irregularidade que não tem pertinência com a finalidade da exigência, é de ser assegurada a participação da licitante, não sendo motivo de inabilitá-la, porém;

Conforme afirmado pela autoridade coatora, a inabilitação do impetrante foi mantida somente em decorrência da não comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional, uma vez que a autora apresentou atestado de qualificação técnica sem registro no CREA/PA.

No que diz respeito à ausência de comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional, o edital da concorrência (ID. 2031130 – pág. 8) determina que:

7.3. Qualificação Técnica

7.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL

7.3.1.1. Registro ou inscrição e prova de regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

7.3.1.2. Apresentação de um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado devidamente identificada, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:

(...)

OBS: A comprovação, para os serviços relacionados acima, subitem 7.3.1.2, deverá ser feita através de 01 (um) único atestado.

Porém, o impetrante afirma ter cumprido perfeitamente o que o instrumento convocatório exige, apresentando todo o rol de documentos insculpidos nos itens 7.3.1.1 a 7.3.2.3.

No entanto,
ao compulsar os autos, verifico que o impetrante não juntou cópia dos documentos apresentados para a sua habilitação no certame, razão pela qual deixou de comprovar o seu direito líquido e certo de permanecer no procedimento licitatório.

O
writ of mandamus
pressupõe a demonstração prévia, na inicial e prova pré-constituída, da alegada afronta a direito líquido e certo, sem o que não há como prosperar o pedido. Não se admite dúvidas ou ilações e os fatos e as situações devem ser comprovados, de modo a se tornarem precisos e incontroversos, concentrando a discussão apenas no campo da aplicação do direito.

Por ser o mandado de segurança ação de rito sumário, baseia-se, fundamentalmente, na prova documental exibida de plano pelo impetrante e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Assim, é direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, toda invocação de direito subjetivo cujos respectivos fatos estejam comprovados documentalmente (prova pré-constituída) ou não necessitem de prova, independentemente da complexidade jurídica da questão submetida à tutela mandamental.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES E EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET EM REGIME DE COMODATO - PERDA DO OBJETO, ANTE A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO - ORDEM DENEGADA. "1. É certo que o edital é"a lei interna da concorrência e da tomada de preços", conforme afirma Hely Lopes Meirelles, citado por José dos Santos Carvalho Filho."O edital traduz uma verdadeira lei porque subordina administradores e administrados às regras que estabelece. Para a Administração, desse modo, o edital é ato vinculado e não pode ser desrespeitado por seus agentes"(CARVALHO FILHO, José dos Santos." Manual de Direito Administrativo ", 14ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 226)."2. No entanto, no caso concreto, há meras alegações acerca da inobservância das regras contidas no edital por parte da empresa que venceu o certame. "3. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado." [...] "(RMS 22647/SC, rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 10-4-2007, DJ 3-5-2007, p. 217) (TJSC, Mandado de Segurança n. 2008.038092-6, da Capital, rel. Des. CID GOULART, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 08-06-2011).

Desta feita, não há que se falar em direito líquido e certo do autor em seus pedidos constantes da exordial, principalmente diante da inexistência de prova pré-constituída que confirme os argumentos expostos no
mandamus.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, I do CPC.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 31/05/2022